Tribunal: TJSP
Processo: 1040445-83.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Impetrante que foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir por seis meses, tendo entregado sua CNH e realizado o curso de reciclagem, porém ficou impossibilitado de realizar a prova de conclusão devido as restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de repartições públicas, em virtude dos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Impetrante que foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir por seis meses, tendo entregado sua CNH e realizado o curso de reciclagem, porém ficou impossibilitado de realizar a prova de conclusão devido as restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de repartições públicas, em virtude dos efeitos da pandemia. Pretensão de realizar a prova de conclusão de forma presencial ou virtual. Sentença de procedência que procedência que deve prevalecer.
Reexame necessário não provido.